Tribunal: TJSP
Processo: 1502828-71.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio ou, subsidiariamente, a redução das penas pela semi-imputabilidade e a isenção das custas processuais – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio ou, subsidiariamente, a redução das penas pela semi-imputabilidade e a isenção das custas processuais – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de crack e maconha apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas redimensionadas – Afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, porquanto não demonstrada a prática do comércio espúrio voltada, efetivamente, para frequentadores de estabelecimento de ensino – Redução de 1/3 (um terço) das reprimendas em virtude da semi-imputabilidade do agente, atestada em incidente de insanidade mental – Regime fechado escorreitamente estabelecido – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de inexigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.